Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716367-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE RIBEIRO BATISTA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rejane Ribeiro Batista contra decisão de indeferimento da medida de urgência proferida nos autos n.o 0703773-54.2025.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do imediato deferimento do pedido consistente em determinar ao plano de saúde que “indique hospital da rede credenciada com disponibilidade imediata” para a realização dos procedimentos prescritos pela médica assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a gratuidade de Justiça, tendo em vista que a autora declarou-se desempregada e está sob o patrocínio da Defensoria Pública. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a autora postula: a) Seja determinado à ré que indique hospital credenciado disponível para a imediata realização pela autora dos procedimentos solicitados pela médica assistente, incluindo os materiais indispensáveis à sua realização, bem como autorize e custeie os procedimentos em prazo judicialmente fixado, sob pena de multa; b) Em caso de inexistência de rede credenciada, que a ré autorize e custeie a realização dos procedimentos em hospitais não credenciados, de preferência no Hospital Nossa Senhora D’Abadia, situado em Planaltina – GO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida. Isso porque a documentação acostada aos autos não comprova a existência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência. O documento acostos no ID 229766228 demonstra que a autora mantém vínculo com a requerida, na qualidade de dependente, desde 18/07/2023. Quando solicitado o procedimento médico noticiado pela autora, quais sejam: Histerectomia total laparoscópica – 31303218 e Liberação de aderências pélvicas – 31307205, com a utilização de OPME: pinça ultrassônica e trocater descartável de 10mm (ID 229766227, pág. 06), em 07/08/2024, a autora já não estava cumprindo prazo de carência. Com efeito, segundo alegado pela autora, o plano de saúde autorizou os procedimentos, porém não havia, nos hospitais conveniados com a ré, profissionais habilitados à realização de tais procedimentos. O pedido médico acostado pela autora não indica que o procedimento deva ser realizado com urgência. Ademais, o documento foi emitido em agosto de 2024, ou seja, há mais de sete meses. Por outro lado, embora a autora afirme que não há na rede credenciada profissional habilitado à realização do procedimento, não acostou aos autos nenhuma prova desse fato, que deverá ser objeto de dilação probatória. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “realizou a solicitação de marcação da cirurgia em 08/08/2024, a autorização foi concedida em 05/11/2024” [...] “apesar de ter recebido a liberação, não pôde realizar os procedimentos solicitados por ausência de médico ginecologista obstetra nos hospitais conveniados”; (b) “os procedimentos solicitados, entre eles, a histerectomia total laparoscópica não foram indicados de forma leviana ou preventiva, mas sim como última alternativa, após esgotadas todas as outras possibilidades clínicas”; (c) “a ausência de menção expressa à urgência no atestado médico não tem o condão de descaracterizar a situação de urgência de fato”; (d) “a histerectomia não é um procedimento simples, tampouco é indicado quando ainda existem alternativas menos invasivas disponíveis”; (e) “o próprio fato do profissional médico prescrevê-lo já evidencia a gravidade do quadro clínico e a necessidade da pronta intervenção cirúrgica”; (f) “a demora na realização da cirurgia não deve ser atribuída à autora, mas sim à ineficiência da rede credenciada do plano de saúde, que, durante todo esse tempo, não disponibilizou profissional apto a realizar o procedimento”; (g) “o lapso temporal de sete meses não reflete a ausência de urgência, mas sim o descaso da operadora em assegurar o tratamento necessário à autora, o que, por si só, reforça a urgência da intervenção cirúrgica, diante do agravamento contínuo da condição da paciente”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela “para determinar à ré que, no prazo fixado por este Juízo, indique hospital da rede credenciada com disponibilidade imediata para a realização, pela autora, dos procedimentos prescritos por sua médica assistente, incluindo-se o fornecimento de todos os materiais necessários à sua execução”. E, subsidiariamente, “na impossibilidade de atendimento pela rede credenciada, que autorize e custeie integralmente a realização dos referidos procedimentos em hospital não credenciado, preferencialmente no Hospital Nossa Senhora D’Abadia, localizado em Planaltina/GO, conforme orçamento já apresentado aos autos. Tudo sob pena de aplicação de multa cominatória, a ser arbitrada por este Juízo, em caso de descumprimento da medida”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende a imediata realização de procedimento cirúrgico de histerectomia total laparoscópica e liberação de aderências pélvicas. No caso concreto, conforme informado pela própria parte autora (ora agravante), é de se pontuar que os procedimentos solicitados pela médica assistente teriam sido autorizados pelo plano de saúde (ora agravado), mas a ausência de profissionais habilitados nos hospitais conveniados pela ré (ora agravada) obsta à realização dos procedimentos de histerectomia total laparoscópica e liberação de aderências pélvicas. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque não estaria suficientemente demonstrado (na origem) o risco iminente à agravante (caráter de urgência/emergência), a ponto de legitimar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, oportunidade em que o plano de saúde poderia demonstrar a existência (ou não) de profissionais habilitados (à realização dos procedimentos cirúrgicos) pertencentes à rede credenciada (circunstância não demonstrada nos autos). No ponto, a médica assistente, por meio do relatório médico datado em 7 de agosto de 2024, solicita liberação para procedimento de histerectomia total laparoscópica e liberação de aderências pélvicas sem, aparentemente, demonstrar que a demora na realização do tratamento cirúrgico apresentaria risco à vida ou à integridade da paciente (id 229766227, p.6): [...] PACIENTE DE 47 ANOS, G5P1C1A2, SEM COMORBIDADES PREVIAS, APRESENTANDO DISMENORREIA INTENSA E SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL COM AUMENTO DO FLUXO MENSTRUAL, SEM SUCESSO COM TRATAMENTO CLÍNICO. [...] Miometrio hetrerogeneo com perda da zona juncional sugestivo de ADENOMIOSE. Endométrio homogêneo de 7mm. Ovários normais. [...] No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (p.ex.: relatório médico circunstanciado que indique a situação de urgência/emergência). Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Julgamento simultaneo. Tutela de urgência. Procedimento cirúrgico. Inexistência de urgência. Necessidade de contraditório. Art. 300 CPC. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio de cirurgia de reconstrução de mandíbula com prótese. II. Questão em discussão: 2. Analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) e a necessidade de contraditório. III. Razões de decidir: 3. A beneficiária do plano de saúde necessita de cirurgia buco-maxilo-facial, conforme laudo médico, mas sem comprovação de risco imediato de vida ou de lesão irreparável. 4. O contrato do plano de saúde cobre procedimentos listados no Rol da ANS, mas a cirurgia pleiteada não possui urgência comprovada. 5. A ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência sem o devido contraditório. 6. Os relatórios médicos não demonstram a situação de emergência, sendo necessária a participação da parte contrária para garantir o equilíbrio processual. IV. Dispositivo e Tese: Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada. Agravo interno desprovido. ______________________- Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 300. Lei n. 9.656/98, art. 35-C. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, RN n. 465/2021. (Acórdão 1942175, 0726674-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA COM PRÓTESE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora. 2. Conquanto a inicial se reporte à negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico buco-maxilar, sobreleva não estar demonstrada, de imediato, a subsunção do quadro clínico da paciente à situação de urgência ou emergência. Não há indicação de iminente perigo de vida que justifique a premência de imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico indicado. 3. Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1961086, 0745853-82.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator